Tribunal: TJSP
Processo: 2193919-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que deferiu o pedido. Desconsideração da personalidade jurídica fundamentada no encerramento irregular da sociedade e no mero inadimplemento. Impossibilidade. O encerramento das atividades da sociedade ou sua dissolução, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que deferiu o pedido. Desconsideração da personalidade jurídica fundamentada no encerramento irregular da sociedade e no mero inadimplemento. Impossibilidade. O encerramento das atividades da sociedade ou sua dissolução, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do C. STJ. Fraude ou confusão patrimonial entre os bens da sociedade e do sócio não demonstradas. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193919-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
GRAZIELA FERNANDA VICENTE CORRÊA, é agravada JAQUELLNE PIERRI
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193919-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.481
2
VOTO N° 11.481
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. Decisão que deferiu o pedido. Desconsideração
da personalidade jurídica fundamentada no encerramento
irregular da sociedade e no mero inadimplemento.
Impossibilidade. O encerramento das atividades da
sociedade ou sua dissolução, ainda que irregulares, não são
causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade
jurídica. Precedentes do C. STJ. Fraude ou confusão
patrimonial entre os bens da sociedade e do sócio não
demonstradas. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 124/125 dos autos principais, a qual desconsiderou a
personalidade jurídica da empresa Vicente e Corrêa Prestação de
Serviços Ltda Me para incluir no polo passivo os sócios Eliazar Vicente
e Graziela Fernanda Vicente Corrêa.
Sustenta a recorrente que a mera dissolução
irregular da sociedade ou a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica
não autorizam a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
Afirma que o C. STJ firmou entendimento de que a desconsideração da
personalidade jurídica deve ser admitida em hipóteses excepcionais,
quando evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial,
nos termos do art. 50 do CC. Diante do exposto, requer a atribuição de
efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a reforma da decisão
impugnada.
A fls. 13/14 foi atribuído efeito suspensivo ao
presente recurso.
Contraminuta a fls. 22/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193919-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.481
3
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015 do Código de Processo Civil. Foram trazidos à
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo
o seu conhecimento.
Trata-se de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica oposto por Jaqueline Pierri da Silva em face de
Vicente e Corrêa Prestação de Serviços Ltda Me.
O juiz de primeiro grau deferiu o pedido e
desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora, sob o
argumento de que a penhora dos ativos financeiros da executada foi
infrutífera, inexistindo bens próprios para serem penhorados em razão
do encerramento irregular de suas atividades.
Pois bem.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no
sentido de que “o encerramento das atividades da sociedade ou sua
dissolução, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a
desconsideração da personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do
CC” (EREsp 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em
10/12/2014, DJe 12/12/2014 Informativo no 0554).
Desse modo, para a aplicação da teoria maior da
desconsideração da personalidade social (adotada pelo Código Civil),
exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade,
desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou
administradores desta para lesar credores ou terceiros.
E tal dolo não ficou demonstrado nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193919-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.481
4
tampouco a confusão patrimonial.
Esse
entendimento
está
de
acordo
com
a
jurisprudência do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) -
EXECUÇÃO
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO
PARA
AFASTAR
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EMPRESA.
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. A teoria da
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
medida
excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002,
pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do
desvio de finalidade ou da demonstração de confusão
patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou
eventual encerramento irregular das atividades da empresa
não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3.
Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência
dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a
desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo
interno desprovido. AgInt no AREsp 1018483/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
12/12/2017, DJe 01/02/2018.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DISSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É inadmissível o
inconformismo quando o acórdão recorrido está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193919-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.481
5
dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça sobre a impossibilidade de desconsiderar a
personalidade jurídica com base apenas no encerramento
irregular da sociedade e ausência de bens penhoráveis. 3.
Agravo interno não provido. AgInt no REsp 1683511/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 21/11/2017.
Desse modo, é de rigor o indeferimento do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte
agravada.
Por fim, defiro à agravante, representada pela
Defensoria Pública, o prazo em dobro e a intimação pessoal, nos
termos do artigo 186 do Código de Processo Civil.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para indeferir o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Vicente e Corrêa
Prestação de Serviços Ltda Me.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora